Tribunal: TJPA
Processo: 0027303-56.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
PENAL. APELAÃÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÃTIMA E TESTEMUNHAS/INFORMANTES. LAUDO PERICIAL. EXCLUSÃO DA INDENIZAÃÃO FIXADA A TÃTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÃNCIA DOMÃSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDENIZAÃÃO MÃNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. PRODUÃÃO DE PROVA ESPECÃFICA PARA AFERIÃÃO DO VALOR. DISPENSÃBILIDADE. DANO âIN RE IPSAâ. FIXAÃÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÃTRIO DO JUÃZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.Em crimes praticados no Ã¢mbito domÃ©stico e familiar, a palavra da vÃtima assume especial relevÃ¢ncia, pois normalmente sÃ£o cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vÃnculo que mantÃ©m com a ofendida. Na espÃ©cie, os depoimentos da vÃtima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatÃ3rio, o que atesta a sua validade. 2.ViÃ¡vel Ã© a fixaÃ§Ã£o de indenizaÃ§Ã£o a tÃtulo de dano moral, no Ã¢mbito penal, quando hÃ¡ pedido expresso do Ã3rgÃ£o acusatÃ3rio, ainda que nÃ£o indicada a quantia almejada, independentemente de instruÃ§Ã£o probatÃ3ria para quantificÃ¡-la. Isso porque a ocorrÃªncia de dano moral, por ocasiÃ£o da sentenÃ§a condenatÃ3ria em face de violÃªncia contra a mulher, trata-se de dano in re ipsa. âTESE FIRMADA: âNos casos de violÃªncia contra a mulher praticados no Ã¢mbito domÃ©stico e familiar, Ã© possÃvel a fixaÃ§Ã£o de valor mÃnimo indenizatÃ3rio a tÃtulo de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusaÃ§Ã£o ou da parte ofendida, ainda que nÃ£o especificada a quantia, e independentemente de instruÃ§Ã£o probatÃ3ria. (STJ. REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÃÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)â 3. No presente caso, o valor de 2.000,00 (Dois mil reais) para a vÃtima apresenta-se compatÃvel ao carÃ¡ter compensatÃ3rio e ao mesmo tempo inibidor a que se propÃμe a reparaÃ§Ã£o por danos morais, nos moldes estabelecidos na ConstituiÃ§Ã£o Federal, alÃ©m de representar uma quantia razoÃ¡vel e proporcional Ã capacidade financeira do ora recorrente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_______________________

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0027303-56.2018.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL/PA - 3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
APELANTE: MARINALDO PEREIRA CUNHA (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR (A). UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS/INFORMANTES. LAUDO PERICIAL. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA PARA AFERIÇÃO DO VALOR. DISPENSÁBILIDADE. DANO ¿IN RE IPSA¿. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.
2.Viável é a fixação de indenização a título de dano moral, no âmbito penal, quando há pedido expresso do órgão acusatório, ainda que não indicada a quantia almejada, independentemente de instrução probatória para quantificá-la. Isso porque a ocorrência de dano moral, por ocasião da sentença condenatória em face de violência contra a mulher, trata-se de dano
in re ipsa.
¿TESE FIRMADA: ¿Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (STJ. REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)¿
3. No presente caso, o valor de 2.000,00 (Dois mil reais) para a vítima apresenta-se compatível ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos na Constituição Federal, além de representar uma quantia razoável e proporcional à capacidade financeira do ora recorrente.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 8ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 19 a 27 de Abril de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA, 27 de Abril de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0027303-56.2018.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL/PA - 3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
APELANTE: MARINALDO PEREIRA CUNHA (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR (A). UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARINALDO PEREIRA CUNHA,
por intermédio de Defensora Pública, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA,
que, julgando parcialmente procedente a acusação, condenou-o à pena de
04 (quatro) meses de detenção,
pela prática do crime tipificado no
art. 129,
§9º, do Código Penal (
Lesão corporal)
, absolvendo-o em relação ao crime de ameaça, por insuficiência de provas,
fixando o regime inicial de cumprimento de pena
aberto,
sendo aplicada a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do Código Penal, pelo prazo de 02 (dois) anos, substituindo a exigência do §1º do Art. 78 do Código Penal, pelas condições apontadas na decisão. Por fim, foi fixado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, que será convertido em favor da vítima.

Consta na inicial
acusatória, que no dia 07/10/2018, por volta das 23h30min, o ora recorrente chegou na casa da vítima, A. R. C. R, acompanhado da sua atual mulher, e disse que queria falar com a vítima, momento em que a mesma abriu a porta e o acusado, que estava embriagado, entrou sozinho.

Continua que já na residência, o ora recorrente passou a questionar se a vítima estava tendo um caso com um mecânico, amigo do acusado. Em resposta, a vítima disse que não, mas que por ser solteira, poderia se envolver com quem quisesse, momento em que o acusado motivado por ciúmes passou a agredir a vítima com vários socos e ainda quebrou os eletrodomésticos da casa da vítima.

Posteriormente, um vizinho da vítima viu o ocorrido e interviu, o acusado desafiou o vizinho e passou a chutar a porta, dizendo em relação a vítima: SE TU FOR DAR PARTE DE MIM, EU VOU TE MATAR. Após proferir as ameaças, o recorrente foi embora.

Inconformado com sua condenação, o recorrente pleiteia, em suas
razões recursais
, às fls. 41/44, o provimento da apelação, para que seja absolvido o ora recorrente pela insuficiência de provas, diante da negativa de autoria, com base no princípio do
in dubio pro reo.
Por fim, requer a exclusão do pagamento da indenização por danos morais, ou, ainda reduzido o valor da indenização.

Em contrarrazões, às fls. 45/47, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 52/55,
foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. Ubiragilda Silva Pimentel,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento
.

É o Relatório.

Sem Revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso interposto pela
defesa
.

Consoante relatado, inconformado com sua condenação, o recorrente pleiteia, em suas razões recursais, às fls. 41/44, o provimento da apelação, para que seja absolvido o ora recorrente pela insuficiência de provas, diante da negativa de autoria, com base no princípio do in dubio pro reo. Por fim, requer a exclusão do pagamento da indenização por danos morais, ou, ainda reduzido o valor da indenização.

Pela análise de todo o contexto fático-probatório, verifica-se que o pleito de absolvição não merece acolhimento. Vejamos:

A
Materialidade delitiva
encontra-se bem delineada por meio exame de corpo de delito, conforme Laudo de nº 2018.01.013536-TRA, acostado à fl. 04, que descreve: equimoses irregulares, arroxeadas, nas regiões: mentoniana à direita, mucosa labial inferior à direita, anterior do braço esquerdo e medial da mão direita; erosão na mucosa labial superior; edema traumático sob equimoses irregulares, violáceas, nas regiões: orbitária esquerda e mandibular à esquerda.

E, apesar da negativa de autoria por parte do recorrente, em juízo, provas existem quanto a participação nos eventos delituosos em questão.

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas a vítima, duas testemunhas/informantes e feito o interrogatório do recorrente. Assim, para melhor visualização do caso, transcrevo os depoimentos constantes na sentença, às fls. 35/37:
Ao ser inquirida em juízo, a vítima, Ana Rosa Cardoso Rodrigues
, descreveu que o fato descrito na denúncia é verdadeiro, que era por volta de 23 horas quando o réu chegou na casa da vítima juntamente com a esposa dele. Que a vítima abriu a porta e o acusado, embriagado, passou a falar com a vítima dizendo que tinha um homem na casa dela e ela interpelou dizendo que se eles estavam separados e ele já tinha a mulher dele para que ele queria saber dela e que ela queria seguir a vida dela, disse ainda que brincou com o acusado falando para ele ver se o homem não estava debaixo da cama. Que diante disso o acusado veio agredir a vítima e ainda lhe ameaçou do lado de fora da casa. Que dentro da casa o acusado ainda quebrou uma televisão da vítima, motivado por ciúmes. Que a agressão física consistiu em socos, que a esposa do acusado ficava dizendo para ele ir embora e deixar a vítima em paz. Que o acusado não foi violento durante o relacionamento, que ele fez isso porque estava bebido.
A testemunha Ruthe Clea Reis Ramos
, ouvida como informante por ser companheira do acusado. Que estava com o acusado no dia do fato, mas não entrou na casa, que apenas o acusado entrou na casa, tendo a porta ficado aberta. Que viu o acusado pedindo um quarto da casa. Que o acusado estava bebido e viu eles trocando palavras, mas não entendeu direito do que se tratava. Que viu o acusado chutando uma cômoda onde estava uma televisão e a mesma caiu, que a vítima tentou pegar o objeto, mas a televisão acabou batendo no braço dela antes de ir ao chão. Que o acusado não agrediu a vítima e nem proferiu ameaças.
A testemunha Murielly Pereira Rodrigues
, ouvida como informante por ser sobrinha do acusado, disse que estava no compartimento da cima, enquanto que a vítima estava no debaixo. Que o acusado chegou lá pedindo o quarto da casa. Que escutou um barulho e foi ver o que estava acontecendo, que viu apenas o acusado saindo da casa. Que percebeu que o acusado estava bebido e viu que as coisas da vítima estavam todas quebradas. (Grifos nossos).

Deve-se ressaltar que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, ocorrem na ausência de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, conforme vem preceituando a jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL DOLOSA E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTS. 129, § 9.º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
. APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, INCISO VII, CONJUGADA À INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PLEITO RESIDUAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ.
PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. PROVA ORAL CORROBORADA EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A Corte local, após exauriente reexame do delineamento fático e dos elementos informativos e probatórios produzidos nos autos, no carrear da persecução criminal, concluiu, com esteio no sistema da persuasão racional, pela existência de substrato suficiente a fundamentar a justa causa do decreto condenatório, máxime pela confirmada presença do elemento subjetivo - dolo - na conduta do Agente, permeada por sua vontade consciente em praticar os delitos capitulados nos arts. 129, § 9.º, e 147, ambos do CP em desfavor da sua ex-namorada, na hipótese, ameaçada de morte e agredida com soco na cabeça, puxões de cabelo e abruptamente sufocada, ao ter o Agressor colocado o dorso do seu braço no pescoço desta, apertando-o.
2. Logo, a desconstituição do julgado, por suposta negativa de vigência ao art. 386, inciso VII, associada à dicção do art. 155, caput, ambos do CPP, no intuito absolutório, fundado na alegação de não emergirem provas seguras a respaldar o decreto condenatório do Apenado, apenas alicerçado no relato da vítima ou, residualmente, de desclassificação da conduta denunciada para o delito de lesão corporal culposa, com base na ausência de provas do animus laedendi na conduta denunciada, não encontra guarida na via eleita, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.º 7 da Súmula do STJ. 3. Pela interpretação do regramento disposto no art. 155, caput, conjugada à redação do art.c201, ambos do Código de Processo Penal,
é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
.
4. In casu, conforme averbado no aresto recorrido, as informações prestadas pela vítima encontram congruência com as provas periciais produzidas, em especial o Laudo
do Departamento Médico Legal, que comprovam os resultados da agressão física perpetrada pelo Recorrente, quais sejam: equimose em antebraço direito e na região da articulação do cotovelo direito e lesão escoriativa na região labial inferior da vítima, o que justifica a indubitável pertinência da condenação vergastada. 5. O dissídio pretoriano suscitado pela Defesa, com desígnio declinado ao reconhecimento da desclassificação do tipo penal previsto no art. 129, § 9.º, do CP, para o estatuído no art. 129, § 6.º, do mencionado diploma, ao argumento de que os acórdãos paradigmas, ventilados para fins de cotejo analítico, cuidam exatamente de caso em que foi reconhecida a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa, devido à ausência de provas quanto ao animus laedendi na conduta do Agente, não merece conhecimento, haja vista que não cabe o apelo nobre, respaldado na alínea c do inciso III do art. 105 da CF/88, quando a decisão objeto da divergência estiver alicerçada nas peculiaridades do caso concreto, cuja análise paradigmática demandaria inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório coligido aos autos.
6. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 1441535/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS ACLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCE. (I) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. APELO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (II) - DISSÍDIO JURISPRUDENCE. ART. 255/RISTJ. INOBSERVÂNCIA. (III) -
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal a que os acórdãos teriam conferido interpretação divergente evidencia deficiência na fundamentação recursal que impede o conhecimento do recurso especial ante à incidência do enunciado 284 da súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. A não observância dos requisitos do artigo 255, parágrafo Io, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional. 3.
"E firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
(AgRg no AREsp 1003623/MS, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018). 4. Agravo regimental desprovido¿. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 1256178 / RS - Rei. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA - Data do Julgamento:
22/05/2018
- Data da Publicação: 04/06/2018). (Negritos nossos).

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, que forma um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática dos crimes de lesão praticado contra sua ex-companheira.

Por fim, requer, caso seja mantida a condenação, a exclusão do pagamento da indenização por danos morais, ou que seja reduzido o valor estipulado de R$ 2.ooo,oo (dois mil reais), por ter sido arbitrado sem a observância da condição econômica do ora recorrente.

Da análise da sentença recorrida, extrai-se que o MM. Magistrado
a quo
, considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos e materiais da conduta lesiva por parte do ora recorrente, e por existir inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, condenou o ora recorrente também ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ressalvando-se que o referido valor será revertido em favor da vítima ANA ROSA CARDOSO RODRIGUES.

Viável é a fixação de indenização a título de dano moral, no âmbito penal, quando há pedido expresso do órgão acusatório, como se observa às fls. 02/03 da denúncia, ainda que não indicada a quantia almejada, independentemente de instrução probatória para quantificá-la. Isso porque a ocorrência de dano moral, por ocasião da sentença condenatória em face de violência contra a mulher, trata-se de dano
in re ipsa.

Não merecendo acolhimento as razões recursais que requer a exclusão do valor fixado a título de danos morais à vítima, por ausência de instrução probatória, justamente porque que há entendimento firmado em nossa jurisprudência acerca da sua desnecessidade nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, em respeito à integridade moral da vítima e com vistas à redução da violência institucional a que poderá ser submetida.

Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART.1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600.
2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.
3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal.
4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.
5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.
6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.
7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.
8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.
10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(STJ. REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Como bem ponderou a Procuradora de Justiça, em seu parecer, às fls. 52/55:
¿No presente caso, observa-se que a conduta do réu atentou diretamente contra os princípios da dignidade da pessoa humana, pois, com sua conduta criminosa, o acusado, prevalecendo-se da relação afetiva com a vítima, praticou violência física contra ela e, com isso, causou-lhe sofrimento emocional. Tal situação causou à ofendida um abalo próprio decorrente do fato de serem submetidas à condição de vítima (dano in re ipsa), vez que não se mostram como mero aborrecimento do dia-a-dia, atingindo, de forma clara, o direito da personalidade dela, passível de reparação.
Para a fixação da indenização, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador, atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, guiado pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, estabelecer valor que se mostre adequado às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida. Importante, ainda, considerar a preocupação de não se permitir que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pela parte ofensora¿.

No presente caso, comungando com o entendimento da Douta Procuradora de Justiça, entendo sim que o valor de 2.000,00 (Dois mil reais) para a vítima apresenta-se compatível ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos na Constituição Federal, além de representar uma quantia razoável e proporcional à capacidade financeira do ora recorrente.

Assim, não merece acolhimento as razões do ora recorrente para a exclusão do valor indenizatório estipulado na sentença, mantendo-se irretocável sua fundamentação.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO

PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 27 de Abril de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

.